Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-97.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-97.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA - CPF: 039.733.641-17 (AGRAVADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A LESÃO NO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA DO APELANTE GRADUADA EM 10% - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º, 8º E 11º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Não existindo qualquer elemento ou alegação de que o julgamento monocrático cerceou o direito da parte, mercê de que a questão, em face do ingresso do agravo interno reside posicionamento posterior do colegiado, não há como residir nulidade do julgamento.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Laudo Pericial Judicial atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado; lesão no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%.

-Quando fixados de forma equitativa, levando em relação o valor inestimável da demanda, estando os honorários suficientes a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, não é caso de minoração.

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, ’ in casu’ a seguradora apelada deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na decisão monocrática.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 52558455; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003990-97.2017.8.11.0003, proposta por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, dando provimento ao apelo do requerente agravado, condenando a agravante à indenizar o agravado em R$162,00 (cento e sessenta e dois reais) à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.; e fixando dos honorários de forma equitativa no valor fixo de R$1.500,00 , art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 55207474, alega: preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito: (i) ausência de prova do da alegada invalidez; (ii) que a limitação perdurou por 3 a 4 meses, inexistindo no momento da perícia; eventualmente (iii) necessária aplicação do art.86 do NCPC, uma vez que ambas as partes sucumbiram, devendo o autor responder exclusivamente ou cada parte proporcionalmente ao seu decaimento na lide; (iv) minoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.85, §2º do NCPC.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 60683961.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 52558455; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003990-97.2017.8.11.0003, proposta por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, dando provimento ao apelo do requerente agravado, condenando a agravante à indenizar o agravado em R$162,00 (cento e sessenta e dois reais) à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.; e fixando dos honorários de forma equitativa no valor fixo de R$1.500,00 , art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do NCPC.

De início, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, deve ser aplicado, no caso, o salutar o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 48299511; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003990-97.2017.8.11.0003, proposta por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial para e condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID.: 48299513, alega: (i) necessária reforma da sentença guerreada, uma vez que o laudo pericial judicial, por possuir invalidez parcial, tendo em vista a lesão no dedo mínimo da mão direita, graduada em 10%; (ii) assim cristalino o direito do apelante em perceber a indenização conforme a lesão residual atestada; (iii) que a indenização em questão não tem como base a capacidade laborativa mas sim a lesão residual deixada pelo acidente; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide procedente e condenar a apelada segundo a lesão apontada no laudo pericial judicial.

Contrarrazões de ID.: 48299516, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença

Síntese necessária.

DECIDO.

Analisando o caderno processual e todo seu conteúdo probatório, assiste razão o apelante pelos motivos de fato e de direito que passo a expor.

Em que pese o laudo pericial judicial de ID: 48299506, afirmar que o apelante não está inválido, esta afirmação se deu com base na troca de função do autor dentro do seu âmbito de trabalho; entretanto, afirma também claramente que em razão do acidente o apelado sofreu lesão no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%, com “discreta debilidade funcional”.

Assim sendo é patente que o apelante, restou portador de invalidez parcial no membro lesionado, devido a sequela residual, sendo irrelevante se para a atual função em seu labor não seja considerado incapacitado; some-se a isto o Boletim de Ocorrência e documentação médica no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito, a lesão, bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a lesão suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada.

Com relação ao quantum indenizatório, considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, o laudo judicial, ID.: 48299506, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta no dedo mínimo da mão direita graduada em 10%.

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- perda total do uso de um dos dedos mínimos das mãos, indenização equivalente a 12% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% de 12% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e julgar o feito procedente; para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais) à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.

Condeno ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, destacando ter sopesado neste valor também o direito do apelante à honorários recursais, art.85, §11 do NCPC.

Intimem-se. Cumpram-se...”(GRIFEI)

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.
(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC
(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”.

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e desproveu o recurso.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020